Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO POR DANOS CAUSADOS À CLIENTE. CONDENAÇÃO DA CLIENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO NO PROCESSO EM QUE A CLIENTE FOI CONDENADA. OUTRAS AÇÕES PATROCINADAS PELO RECORRENTE COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.
1. Recurso Inominado contra a r. sentença que condenou o recorrente ao pagamento de danos materiais sofridos por sua cliente, que foi condenada, em ação por ele patrocinada, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.
2. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que, na ação cuja condenação da recorrida ensejou o ajuizamento desta, houve reconhecimento de litispendência de forma equivocada; defende que não teve responsabilidade sobre a condenação e, portanto, não causou danos à recorrida, sua cliente.
3. A questão atinente à litispendência deveria ter sido atacada em recurso próprio nos autos em que foi reconhecida; não há relevância para o presente feito.
4. O cerne deste recurso limita-se a responsabilidade do advogado pelos danos sofridos pela cliente, ora recorrida; somente é cabível a responsabilização do advogado que trata com desídia a ação, por eventuais danos materiais, se comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e o dano percebido, por tratar-se, a advocacia, de obrigação meio e não fim.
5. No caso, patente o nexo de causalidade, uma vez que o advogado ajuizou 3 (três) ações com causa de pedir e pedidos em comum, tendo um deles sido julgado improcedente e não tendo o recorrente desistido das demais ações; além disso, o recurso interposto na ação na qual a recorrida foi condenada foi julgado deserto em razão de não pagamento de custas e preparo, o que também comprova sua desídia no manejo da ação.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, despesas que terão a execução suspensa em razão da concessão de gratuidade de justiça.